Tribunal: TJDFT
Processo: 0002622-41.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGADA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. TESE AFASTADA POR LAUDO PERICIAL. DIREITO A AUTODEFESA. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA 522 DO STJ E TEMA 478 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes previstos nos arts. 297, caput e 307, caput, ambos do Código Penal, não há como acolher o pedido de absolvição por falta de provas.

2. Diante do acervo probatório formado nos autos, não é possível acolher a tese de atipicidade da conduta referente ao crime de falsificação de documento público, uma vez afastada, por laudo pericial, a tese de falsificação grosseira.

3. A jurisprudência sedimentada acerca da matéria entende que, não sendo o documento falso percebido de pronto, mas, após a realização de diligência, sindicância ou perícia, torna inviável o reconhecimento da alegação de que se trataria de falsidade grosseira.

4. De acordo com a Súmula 522 do STJ: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".

5. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, Tese 478, sedimentou o entendimento de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).

6. Recurso desprovido.